Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-27.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500174-27.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante
MAXIMILIANO FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500174-27.2018 Franca
Apelante: Maximiliano Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.994
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Prova
robusta a admitir a condenação do réu Penas e regime inicial
fixados com critério Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 179/187, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a denúncia para condenar MAXIMILIANIO
FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos, 01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
208/216), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição do
apelante,
sob
o
fundamento
da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da diminuição referente á
tentativa em seu grau máximo, bem como a fixação do regime inicial
diverso do fechado.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 225/230, vieram os autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
3
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não provimento do recurso (fls. 240/246).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, pois nas circunstâncias narradas na denúncia, no 26 de dezembro
de 2018, por volta das 07h30, no quilômetro 404 da Rodovia SP 334,
cidade e comarca de Franca, tentou subtrair, para si, mediante violência
contra a vítima Bruna Flávia de Souza, uma motocicleta Honda NXR 150,
placa EKG-2785 Franca/SP, avaliada em R$ 4.873,00 (quatro mil e
oitocentos e setenta e três reais), não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade .
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequena
alteração quanto às penas aplicadas, consoante será oportunamente
exposto.
Os depoimentos prestados pela vítima e pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
08/11 e cf. mídia digital), foram suficientes para atestar a prática do
crime de roubo simples tentado, quanto à sua ocorrência e autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
4
Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição
e apreensão de fls. 05, auto de entrega de fl. 06 e auto de avaliação
de fl. 56.
O apelante, tanto em solo policial como em
Juízo, negou a prática delitiva, asseverando que, na noite anterior à
dos fatos, havia consumido cocaína, de modo que, na manhã
seguinte, teve muitas alucinações, acreditando que estava sendo
perseguido. Esclareceu, ainda, que derrubou a vítima Bruna de sua
motocicleta sem querer e que não sabe o motivo de ter feito isso, ao
que tentou levantar o veículo, mas não foi capaz devido ao estado em
que se encontrava e em razão dos ferimentos que sofreu ao pular a
cerca da rodovia (cf. mídia digital).
A vítima Bruna, que confirmou em Juízo o
reconhecimento efetuado em solo policial, apontando como o
apelante, sem dúvida, como o autor do delito contra ela perpetrado,
em todas as oportunidades em ouvida nos autos, corroborou
integralmente a versão dos fatos descrita na denúncia, afirmando que,
no dia e hora alio consignados, conduzia sua motocicleta pela
Rodovia Cândido Portinari sendo que, ao realizar uma ultrapassagem,
notou um individuo pular a mureta que separava as pistas, momento
em que reduziu a velocidade e o apelante então se deslocou até sua
direção e a empurrou do veículo. Afirmou que caiu ao solo e o
recorrente tentou levantar a motocicleta dela e roubá-la, porém não
teve êxito. Disse, ainda, que outro veículo, da marca Renault, que
trafegava pela mesma via, parou no local e o insurgente adentrou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
5
lado do passageiro, tentado também subtrair o carro. Salientou,
também, que depois que o réu entrou no carro, não sabe mais o que
aconteceu. A vítima esclareceu que o apelante, na ocasião, estava
todo sujo e sangue, visivelmente alucinado, não tendo falado
nenhuma palavra durante a empreitada criminosa, apenas a
empurrou, machucando-a, e em seguida tentou levar sua motocicleta
(cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância, de modo
que a tentativa do recorrente de desvalorizar seu depoimento é
inócua, eis que, em casos de crimes contra o patrimônio, cometidos
na clandestinidade, a palavra dela predomina. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara de Direito
Criminal, com supedâneo no entendimento pacificado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
6
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
Corroborando o relato das vítimas, o policial
militar Lucas Raiz Chagas Buranelli relatou que, no dia dos fatos,
estava saindo do seu trabalho em direção à sua residência quando
visualizou um indivíduo entrando em frente aos veículos na Rodovia
Cândido Portinari, tentando fazer com que algum deles parasse.
Diante disso, estacionou seu veículo no acostamento e acompanhou
a ação do réu, que pulou o alambrado da rodovia e agarrou uma
mulher que trafegava em uma motocicleta, jogando-a ao solo. Ato
contínuo, o agente dele se aproximou, momento em que o réu tentava
levantar a moto para subtraí-la, vindo por fim a abandonar o veículo
após algumas tentativas infrutíferas de ligá-lo ao que tentou correr,
adentrando em um carro que parou no local, através do vidro traseiro
esquerdo. Afirmou o depoente, por fim, que o apelante tentou agarrar
o motorista do carro, mas que conseguiu detê-lo té a chegada da
viatura policial (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foram as declarações dos
policiais militares que efetuaram a prisão do réu, os quais
apresentaram relatos coerentes, harmônicos e uníssonos, alegando
que, no dia e hora descritos na exordial acusatória, foram acionados a
comparecer à rodovia Cândido Portinari, pois um indivíduo estaria se
“jogando na frente dos carros”. Ao chegarem ao local, constataram
que o policial Buranelli, que estava nas proximidades na ocasião, já
havia detido o réu, ocasião em que ficaram sabendo que este havia
tentado furtar a motocicleta da vítima Bruna. Acrescentaram, por fim,
que o apelante estava muito alterado, sendo necessário o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
7
força física moderada para contê-lo.
As declarações dos policiais que atenderam à
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se tratam de agentes do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles
ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito
de roubo simples tentado, como conforme se depreende da forte e
conclusiva prova testemunhal, de forma que inafastável o r. decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
8
condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas aplicadas.
Na espécie, verifica-se que a pena privativa de
liberdade foi fixada em consonância com os critérios definidos em lei,
em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo recorrente, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo qualquer reparo em seu
quantum, conforme criteriosa dosimetria efetuada pelo MM. Juiz a
quo, nos seguintes termos:
“Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo
59,"caput", do Código Penal, fixo a pena-base em 04
anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 11
dias-multa, no piso mínimo, considerando os maus
antecedentes do acusado e tendo em vista o preceito
sancionador do artigo 157, "caput", do Código Penal. A
seguir, compenso a agravante da reincidência com a
atenuante da menoridade. Por fim, com base no artigo
14, inciso II, e seu parágrafo único, do mesmo diploma
legal, reduzo a pena de 1/3, haja vista o iter criminis
percorrido certo que o acusado empurrou a vítima, a
qual foi ao solo - perfazendo a pena de 03 anos, 01
mês e 10 dias de reclusão e o pagamento de 07 dias-
multa.” (fl. 185).
Saliente-se, por oportuno, que não há como
diminuir as reprimendas em seu patamar máximo, em face da
tentativa, sendo certo que, conforme bem observado pelo Juízo a quo,
o delito cometido pelo recorrente quase foi consumado, tendo ele
efetivamente tomado posse da motocicleta da vítima, após exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500174-27.2018.8.26.0608 - Voto no 19.994
9
violência contra ela, somente não tendo se evadido na posse do bem
por não ter consigo ligar o veículo.
Finalmente, fica mantido o regime inicial
fechado, tal como imposto na r. sentença. Isso porque, não obstante a
Súmula no 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possibilite a
adoção do regime intermediário para condenados reincidentes, é
certo que condiciona tal hipótese à existência de circunstâncias
judiciais favoráveis, o que não se verifica no caso em tela, face aos
maus antecedentes que ostenta o recorrente, a indicar ser o regime
fechado o mais adequado ao caso concreto.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso defensivo, mantendo-se, nos termos em que
proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator